Tribunal: STF
Processo: ARE 1602910
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

DIREITO TRIBUTÁRIO. PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. RECURSOS DE APELAÇÃO. AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM. ANULATÓRIA. IRPJ, PIS, COFINS, IRRF, CSLL. AUTUAÇÃO FISCAL. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE E VERACIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO E, AINDA QUE RELATIVA, NÃO LOGRADO ÊXITO À PARTE AUTORA EM REFUTÁ-LA, ÔNUS QUE LHE INCUMBIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/1973 VIGENTE À DATA DA PROLAÇÃO DA SENTENÇA. MAJORAÇÃO. CABIMENTO. APELAÇÃO DA PARTE AUTORA NÃO PROVIDA. APELAÇÃO DA UNIÃO FEDERAL (FAZENDA NACIONAL) PROVIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Recursos de apelação interpostos pela UNIÃO FEDERAL (Fazenda Nacional) e pela empresa autora em face de r. sentença que julgou improcedente o pedido formulado na inicial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Discute-se a alegada nulidade do ato administrativo impugnado pela parte autora, atinente ao Processo Administrativo Fiscal - PAF nº 13808.000435/99-88, oriundo de autuação lavrada pela autoridade fiscal para a cobrança de IRPJ, PIS, COFINS, IRRF e CSLL, relativo ao ano-calendário de 1995. 3. Por sua vez, também é objeto de recurso de apelação o pedido de majoração de honorários advocatícios pela UNIÃO (Fazenda Nacional).
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Alegou, a parte autora, preliminarmente, a nulidade da exigência do recolhimento de IRPJ, IRRF e CSLL em razão de estar suportada em legislação revogada. Relatou que as disposições legais que serviram de fundamento para o cálculo ou apuração dessas exigências tributárias foram revogadas pelo inciso IV, do art. 36, da Lei nº 9.249/1995.
5. Informou, a empresa autora, que o aludido PAF, relativo a lançamentos de Imposto de Renda Pessoa Jurídica - IRPJ, Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF, Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL e de contribuições devidas para o Financiamento da Seguridade Social - PIS e sobre o Faturamento - COFINS, todos relativos ao ano de 1995, no valor total de R$ 959.019,55 (atualizado em 09/2010), foi lavrado, segundo o agente fiscal (Id 99424879 [https://pje2g.trf3.jus.br/pje/seam/resource/rest/pje-legacy/documento/download/TRF3/2g/1437653/99424879), em razão de: (i) omissão de receitas decorrente de passivo não comprovado; (ii) divergência entre os estoques físico e contábil; e (iii) ausência de comprovação da efetiva prestação de serviços pela sociedade Roboredo e Debes Advogados. Não logrando êxito em comprovar a nulidade do lançamento fiscal na esfera administrativa, a requerente, ora apelante, socorreu-se do Judiciário.
6. Compulsando os autos, verifica-se que a empresa requerente foi submetida a procedimento fiscal que culminou com a lavratura de autos de infração (fls. 316/340 dos autos físicos) relativos ao exercício de 1996 (ano calendário de 1995), conforme Termo de Verificação apresentado (fls. 314/315), o qual apontou, a título de IRPJ, a existência de passivo fictício, diferença de estoque, despesas não comprovadas e, por conseguinte, os reflexos lançamentos (PIS, COFINS, IRRF e CSLL).
7. Inicialmente, no tocante à alegada nulidade da exigência do recolhimento de IRPJ, IRRF e de CSLL em razão de estar suportada em legislação revogada, não assiste razão à apelante. Com efeito, conforme se verifica do texto expresso da Lei nº 9.249, de 26 de dezembro de 1995, que altera a legislação do imposto de renda das pessoas jurídicas, bem como da contribuição social sobre o lucro líquido, cujo artigo 36, inc. IV, revogou os artigos 43 e 44 da Lei nº 8.541/92 no tocante a omissão de receita, tal dispositivo legal revogador passou a vigorar tão somente a partir de 1º de janeiro de 1996, não surtindo efeitos, portanto, ao lançamento impugnado no caso em tela, o qual se refere a fato gerador ocorrido no ano calendário de 1995.
8. Considerando a natureza da lide, eminentemente técnica, foi deferida a realização de perícia técnico contábil, com a nomeação de perito judicial, o qual elaborou o Laudo Pericial Contábil juntado aos presentes autos (Id 89871967 [https://pje2g.trf3.jus.br/pje/seam/resource/rest/pje-legacy/documento/download/TRF3/2g/1437653/8987196/89871970 [https://pje2g.trf3.jus.br/pje/seam/resource/rest/pje-legacy/documento/download/TRF3/2g/1437653/8987197- fls. 2.036/2.138 dos autos físicos). Nesse aspecto, conforme relatado pelo Sr. Perito, não obstante o patrono da parte autora tenha se colocado à disposição da perícia para a entrega de novos documentos que se fizessem necessários para a realização da perícia, não fora juntado aos autos cópia do razão das contas 211.13.001, 211.11.001 e 211.11.999, cópia do Balanço de 1995, cópia dos contratos firmados com as empresas que deram origem às notas fiscais que não foram sacadas contra a autora, e diário ou cópia de extrato bancário onde constasse a entrada do pagamento das notas fiscais indicadas na declaração de Roboredo e Debes Adv. Assoc. S/C; tendo sido entregue posteriormente apenas parte desses documentos (Id 89871967 [https://pje2g.trf3.jus.br/pje/seam/resource/rest/pje-legacy/documento/download/TRF3/2g/1437653/8987196- fl. 2.040 do laudo).
9. Por sua vez, o perito informou que a requerente juntou, às fls. 1.857/1.928, cópia do Termo de Abertura do Registro de Inventário da empresa Embral - Empresa Brasileira de Alimentos e Serviços Ltda (sucedida pela autora), e declaração de Roboredo e Debes Advogados Associados S/C, informando que "recebeu" da empresa requerente o montante de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais).
10. Nesse aspecto, à vista da referida declaração entregue pela empresa autora à perícia (Id. 99350442 [https://pje2g.trf3.jus.br/pje/seam/resource/rest/pje-legacy/documento/download/TRF3/2g/1437653/99350442- fl. 1.929 dos autos físicos), verificamos que em 20/05/1999 a sociedade Roboredo e Debes Advogados Associados S/C tão somente emitiu Declaração de que "os serviços de assessoria jurídica cobrados da empresa Embral, por meio das notas fiscais de n.º 075, de 22/05/95, n.º 086, de 17/07/75, e n.º 090, de 10/08/95, respectivamente de R$ 15.000,00, R$ 10.000,00, e R$ 15.000,00, foram efetivamente prestados (grifos meus), assessoria esta que se limitava à análise jurídica e consequências legais dos contratos firmados entre a Embral e seus diversos clientes. Outrossim, declarou que essas notas fiscais foram escrituradas nos livros fiscais da empresa declarante, tendo sido reconhecida a receita contábil desta prestação de serviços. Conforme registrado, a empresa Roboredo e Debes Adv. Assoc. S/C declarou que "prestou" serviços de assessoria" nos termos descritos, e não que "recebeu", conforme relatado pelo perito.
11. No caso, tal Declaração e as referidas notas fiscais não têm o condão de comprovar efetivamente o pagamento, pela empresa autora, dos valores mencionados, sendo que tampouco foi juntado o diário ou cópia de extrato bancário ou título correlato onde constasse a entrada do pagamento das notas fiscais indicadas na aludida Declaração de Roboredo e Debes Adv. Assoc. S/C.
12. Urge mencionar que a fiscalização, em seu Termo de Verificação (Id 99424779 - fls. 59/60), já destacara que a quantia de R$ 40.000,00 foi contabilizada sem o amparo documental, sem a comprovação da efetiva contraprestação, sendo que houve a entrega pela empresa autora de diversos recibos que não condiziam com o fato contabilizado. E para tentar suprir tal deficiência, a autora juntou a Declaração mencionada.
13. No tocante a "fornecedores", cumpre ressaltar, conforme constou do Laudo pericial contábil (Id 89871967 [https://pje2g.trf3.jus.br/pje/seam/resource/rest/pje-legacy/documento/download/TRF3/2g/1437653/8987196/ 89871970 [https://pje2g.trf3.jus.br/pje/seam/resource/rest/pje-legacy/documento/download/TRF3/2g/1437653/8987197- fls. 2.036/2138 dos autos físicos), que o Sr. Perito asseverou que para comprovação dos "fornecedores lançados", seria necessário verificar a contabilidade da empresa, ou seja, razão e diário. E, conforme informado, o perito não foi atendido pela empresa recorrente, que forneceu apenas o balanço apresentado na declaração do Imposto de Renda (IRPJ), que foi utilizado no trabalho pericial.
14. Por sua vez, conforme se observa dos autos, no que se refere às "diferenças de estoque", não obstante a parte autora haja informado que parte (R$ 20.095,58) estaria registrada nos livros que se encontravam em poder dos agentes fiscais do ICMS dos estados de Rio Grande do Sul e Bahia, a autoridade fiscal afirmou que não constava dos autos qualquer documento emitido pela interessada, nesse sentido, durante o trâmite da ação fiscal.
15. Verifica-se, também, quanto a outra parcela da autuação (R$ 12.009,17), da qual a impugnante alegara que essa correspondia a estoque de uniformes não registrados no livro de registro de inventário por se destinar ao uso dos empregados, que tais afirmações restaram destituídas de provas de sua veracidade.
16. Insta registrar, conforme despacho proferido pelo magistrado de primeiro grau (Id. 89871967 [https://pje2g.trf3.jus.br/pje/seam/resource/rest/pje-legacy/documento/download/TRF3/2g/1437653/8987196- fls. 2.028 dos autos físicos), que a empresa autora foi cientificada de que para a realização da perícia ela deveria prestar as informações e exibir os documentos solicitados pelo perito, sempre no prazo de 2 dias contados da solicitação do perito por meio de correio eletrônico, e que a ausência de resposta a qualquer solicitação implicaria a perda do prazo para tanto e na apresentação do laudo pericial, sem direito à sua complementação, com base nas informações de que dispusesse o perito, incidindo todas as regras de preclusão.
17. A empresa autora era, ao tempo dos fatos, sociedade empresarial optante pelo lucro real na apuração dos impostos e contribuições objeto da presente ação anulatória, sendo, de rigor, obrigada à apresentação de escrituração contábil regular desde a realização da ação fiscal e para efeito da execução da perícia contábil, com apresentação de Livro Diário (Regulamento do IR - RIR/1994, artigos 204, 177, 210 e 223); Decreto-Lei nº 486/69, art. 5º), Livro Razão (RIR/94, Decreto 1.041, Leis nº 8.218/91, art. 14, parágrafo único, e Lei 8.383/91, art. 62), Livro de Estoque e outros.
18. Ademais, os comprovantes da escrituração da pessoa jurídica, relativos a fatos que repercutam em lançamentos contábeis de exercícios futuros devem ser conservados até que se opere a decadência do direito de a Fazenda Pública constituir os créditos tributários relativos a esses exercícios, nos termos do disposto no art. 37 da Lei nº 9.430/96. Nesse aspecto, não se justifica a alegação da recorrente de que já havia transcorrido o prazo decadencial para guarda e conservação dos livros e documentos fiscais, mormente considerando que a empresa autora tinha ciência da lavratura do auto de infração em discussão, inclusive para fins de comprovação dos fatos alegados em sua defesa.
19. Conforme se verifica nos autos, em sede administrativa, com vistas a verificar se os documentos apresentados pela impugnante, de fls. 414/611, 614/923, 926/1201, 1204/1501, 1504/1808 e 1811/2017 seriam hábeis e idôneos à comprovação dos valores contabilizados, a empresa requerente foi suscitada pela autoridade fiscal. Contudo, conforme relatório fiscal de fls. 2.035/2.037, a empresa se recusou a prestar os esclarecimentos solicitados pela fiscalização, inclusive no tocante ao preenchimento do Demonstrativo da Composição do Passivo, em desobediência aos artigos 963 e 964 do RIR/1994. Outrossim, requerida a realização da prova pericial contábil, e deferida pelo Juízo de origem, a parte autora também deixou de apresentar documentos indispensáveis da contabilidade da empresa e encaminhar documentação hábil e necessária ao perito para o fim de refutar o ato administrativo impugnado e comprovar sua inveracidade.
20. Com efeito, a escrituração mantida em observância das disposições legais, além de constituir dever da empresa autora, inclusive para fins de fiscalização da autoridade competente, também faz prova a favor do contribuinte dos fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis, segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos legais (Decreto-Lei n° 1.598/77, art. 9°, § 1° [https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Decreto-Lei/Del1598.htm#art9%C2%A71]).
21. Insta ressaltar que o ato administrativo goza de presunção de legalidade e de veracidade e, ainda que relativa, admitindo-se prova em contrário, a parte autora não logrou êxito em refutá-la, ônus que lhe incumbia, conforme restou demonstrado nos autos, devendo ser mantido íntegro, portanto, o lançamento fiscal impugnado tal qual lançado.
22. Por seu turno, no que alude à verba honorária, considerando a natureza da causa, de média complexidade, o tempo de duração do processo (mais de 10 anos), o trabalho demandado pelo patrono da UNIÃO (Fazenda Nacional), bem como o valor atribuído à causa (R$ 959.019,55), com fulcro no art. 20, § 3º (e incisos), do Código de Processo Civil de 1973, então vigente à época da prolação da r. sentença, entendo razoável o arbitramento dos honorários advocatícios em R$ 30.000,00 trinta mil reais) devidamente atualizado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
23. Apelação da parte autora não provida. Apelação da UNIÃO FEDERAL (Fazenda Nacional) provida.

Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 145; 150, I da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:

“ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)

“Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).

“AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)

No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 7 de maio de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente